Tribunal: TJDFT
Processo: 0731285-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731285-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FRANCISCO QUEIROZ DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedidos de efeitos opostos por FRANCISCO QUEIROZ DE SOUZA em face de acordão (ID 44587358) proferido pela terceira turma cível. Nos termos do art. 1.023 §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se e intimem-se. Após, retornem aos autos conclusos. Brasília, 18 de maio de 2023 14:53:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador